Tribunal: TJES
Processo: 5004905-43.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004905-43.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL DE JESUS OLIVEIRA
RECORRIDO: GOLD CAR AUTOMOVEIS LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004905-43.2025.8.08.0048

RECTE.: RAFAEL DE JESUS OLIVEIRA

RECDO.: GOLD CAR AUTOMOVEIS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA. RÉ REVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE CONDICIONOU A OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS DE PÁTIO PELO AUTOR. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 14208981. Não houve apresentação de contrarrazões, mas a ré é revel e não está assistida por advogado, logo, aplica-se o disposto no art. 346 do CPC.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 14208981), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Também concedo à parte Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 14208980), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I do CPC para o fim de: a-) OBRIGAR a demandada proceder com a transferência de titularidade do veículo em até 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) até o limite de R$2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos, no entanto, tal obrigação só se tornará exigível após a comprovação nos autos de pagamento das diárias do pátio pela parte autora, com registro de que a presente sentença vale como ofício, a fim de autorizar a entrega do bem ao demandante, nos termos da fundamentação. b-) CONDENAR a demandada a pagar ao autor a importância de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de compensação moral, juros de mora a partir da citação (responsabilidade negocial) e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Publique-se, registre-se, intime-se (a parte ré é revel e os prazos fluem em Cartório), transitado em julgado e ocorrendo o cumprimento voluntário, expeça-se alvará e arquive-se.
”

Trata-se de ação de reparação por danos morais e materiais com fulcro na lei 8.078/90 código de defesa do consumidor e artigo 5º, inciso xxxii da constituição federal/88 c/c ressarcimento de valores e pedido liminar
inaudita altera pars
sob argumento de que o autor adquiriu uma motocicleta na empresa demandada, sendo que a ré se recusou a emitir nota fiscal e a entregar o recibo de compra e venda. Posteriormente, descobriu que foi enganado, pois comprou o veículo acreditando que era do ano de 2012, quando, na verdade, era do ano de 2009/2010. Além disso, não foi feita a transferência de titularidade da motocicleta e o seu primo a utilizou, sem a sua autorização, por consequência, houve a apreensão pelo Detran e não foi possível a efetivação da retirada, pois essa só pode ser feita pelo titular. Requereu a transferência do veículo para o seu nome ou subsidiariamente a devolução em dobro do valor pago, o custeio das multas do pátio e dano moral no valor de R$ 10.000,00.

O Recorrente/Autor em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, impugnando a sua obrigação de transferência do veículo ao pagamento das diárias do pátio do Detran. Alega que tal condição o penaliza, que não deu causa à situação, e favorece a ré revel. Requer a reforma da decisão para que seja determinada a devolução em dobro do valor pago pelo bem, ou, alternativamente, que a transferência seja ordenada como garantia para a posterior retirada do veículo do pátio. Pugna, ainda, pela majoração da indenização por danos morais.

Inicialmente, destaco que a revelia, enseja apenas a presunção relativa de veracidade das alegações da parte autora e não importa em procedência automática do pedido autoral. É preciso que sejam analisados os elementos de prova colacionados aos autos pela parte requerente.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir a responsabilidade pelo custeio das diárias de pátio do veículo apreendido.

Assim, nos termos do Código Civil, a responsabilidade civil exige a presença de conduta, dano e nexo de causalidade. A apreensão do veículo, no caso concreto, não decorreu diretamente da ausência de transferência de titularidade por parte da ré.

Conforme fundamentado pela sentença e declarado pelo autor, a motocicleta foi apreendida porque um terceiro (primo do autor e estranho aos autos) a conduziu sem a autorização do possuidor. A causa direta da apreensão e, consequentemente, da geração das diárias de pátio, não foi a conduta da empresa ré, que é revel, mas sim um ato praticado por terceiro sob a esfera de vigilância do autor.

Dessa forma, a ré deve ser responsabilizada pelos danos decorrentes de sua omissão (impossibilidade de transferência), o que foi devidamente contemplado pela condenação em obrigação de fazer de transferir a motocicleta, eventual conversão em perdas e danos, caso não transfira o bem, além de danos morais. Contudo, não pode arcar com um ônus (custas do pátio) para o qual não contribuiu diretamente, sendo correta a decisão que atribuiu ao autor a responsabilidade pelo pagamento das diárias como condição para a retirada do bem, que é necessária para a vistoria e sua posterior transferência.
Logo, voto pela manutenção da sentença que determinou à ré/recorrida que realize a transferência da motocicleta, sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos, no entanto, tal obrigação só se tornará exigível após a comprovação nos autos de pagamento das diárias do pátio pela parte autora/recorrente, valendo a sentença como ofício, a fim de autorizar a entrega do bem ao recorrente/demandante.

Quanto à condenação em dobro, embora indevida conduta da requerida de vender uma motocicleta com modelo errado e ainda causar esse transtorno para transferir o bem, esta conduta não ensejou em pagamento indevido, apesar do vício, não havendo que se falar em restituição em dobro, sob pena de configurar o seu enriquecimento ilícito. A disposição do parágrafo único do art. 42 do CDC é clara sobre a conjunção da cobrança da quantia indevida e o pagamento: “
Art. 42.
(...)
Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
”. Ademais, o próprio autor pediu na inicial a transferência do bem (pedido “a”), ou, em caso de impossibilidade da transferência, devolução em dobro (pedido “e”). Logo,
voto pela manutenção da sentença.

Quanto à alegação recursal de que o montante estabelecido relativo aos danos morais seria exíguo para reparar os transtornos sofridos, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré/recorrida na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e justo o valor fixado na r. Sentença de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada autor, a título de dano moral, em que, mantida, portanto, a r. sentença incólume por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para a parte requerente, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC. Sem condenação em honorários sucumbenciais, pois a parte ré não está assistida por advogado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)